Tribunal: TJMT
Processo: 1019665-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019665-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), MATHEUS KIDO GONCALVES - CPF: 038.744.361-44 (AGRAVANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (AGRAVADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (PROCURADOR), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA CONTRA COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA ANTERIORMENTE INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E FIXAÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE A ATIVIDADE EMPRESARIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE PENHORA DE AERONAVE – MEDIDA EXCESSIVA FRENTE AO CRÉDITO DO EXEQUENTE – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRETENSÃO QUE SE ASSEMELHA À DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. O STJ tem mantido penhoras do faturamento líquido, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 111.531/SP – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 22/03/2018, DJe 27/03/2018). 2. A penhora de aeronave, bem de grandíssimo valor econômico, atenta contra o princípio de menor onerosidade da execução se o crédito exequendo é ínfimo quando comparado à avaliação do bem, e se não houver demonstração cabal da inexistência de possibilidade de expropriação de qualquer outro bem ou direito da executada. 3. O intento de estender os efeitos da coisa julgada para pessoa jurídica estranha ao feito até então, a partir da concepção de que tais efeitos abrangem necessariamente ambas as empresas como se fossem uma só pessoa, em virtude da formação de grupo econômico, com nítida confusão patrimonial e gerencial, revela-se justamente como uma pretensão de afastar a individualidade patrimonial, operacional e orçamentária de cada uma, enfim, de desconsiderar a personalidade jurídica própria a cada empresa do grupo econômico, medida que exige instauração de incidente próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019665-07.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATHEUS KIDO GONÇALVES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1019624-53.2016.8.11.0041), proposto pelo agravante contra PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A., indeferiu pedido de penhora dos recebíveis de cartão de crédito da executada sob o fundamento de que o pleito de adoção dessa providência já fora desacolhido anteriormente, não sobrevindo mudança a justificar a reapreciação da questão; a decisão também rejeitou o pedido de penhora de uma das aeronaves da frota da devedora, por considerar a “
medida excessiva frente ao crédito do exequente
”, e, ainda, rejeitou a pretensão de redirecionamento da execução para o patrimônio da empresa Viação Passaredo Ltda, justificando que “
o CPC não permite que seja deferida, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de modo inverso e mesmo que haja evidências de formação de grupo econômico, sendo necessária a instauração de incidente próprio nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC
”, determinando que “
a parte exequente deverá se adequar ao artigo 133 do CPC e seguintes, individualizando os sócios (nome, CFP e/ou CNPJ) e juntando o contrato social atualizado da empresa executada e da que se pretende incluir no polo passivo ou certidão da junta comercial atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias
” (cf. Id. nº 57791961).

O agravante afirma ser perfeitamente cabível a penhora dos recebíveis de cartão de crédito na hipótese dos autos, já que todos os meios ordinários de localização e penhora de ativos financeiros ou de outros bens (exceto aeronaves) de titularidade da executada foram esgotados sem sucesso, e, assim, devem ser adotadas medidas excepcionais e mais rigorosas, sobretudo ao se considerar que o cenário visto nos autos é completamente incompatível ao perfil da executada, que “
é empresa de expressivo crescimento, que atua ativamente no mercado nacional de transporte aéreo, inclusive realizando transações milionárias recentes para concretizar a expansão
” de suas operações comerciais, tanto que vem “
operando normalmente em inúmeros voos domésticos
”.

Conclui, então, ser evidente o desvio/ocultação do seu real patrimônio, afinal, “
não é condizente
(...)
não possuir nenhuma movimentação financeira, levando a crer que, possivelmente, os clientes da executada estão realizando o pagamento através de contas vinculadas a outro CNPJ
”.

Diz, nesse sentido, que, uma vez que a executada é “
uma pessoa jurídica empresária
(em)
que a venda
(de seus produtos e serviços)
se dá no varejo, ou seja, em pequenas quantidades e diretamente ao consumidor final,
(cujas)
transações são efetuadas de forma online, através de seu site ‘voepassaredo.com.br’,
(sendo)
utilizado como forma de pagamento cartão de débito e crédito, cujo recebimento é efetuado através das respectivas administradoras
”, o que se pretende é simplesmente que haja a “
penhora dos créditos pertencentes à executada em face das operadoras de cartão de crédito, constrição que equivale, em termos de liquidez, ao dinheiro que será recebido no futuro, enquadrando-se nos artigos 835, I, e 798 do Código de Processo Civil
”.

Ainda nessa perspectiva, mas sob outro enfoque, argumenta que, já tentadas todas as formas de “
constrição patrimonial da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC: dinheiro, através de BacenJud; automóvel, mediante RenaJud; bens móveis e imóveis, com consulta via Infojud
”, não há alternativa a não ser determinar a penhora de uma das aeronaves da executada, único bem que foi localizado em seu nome, pois, em última instância, não se pode perder de vista a máxima de que a execução deve sempre se desenvolver no interesse credor.

Em outra frente, sustenta que é desnecessária instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir e redirecionar a execução à empresa Viação Passaredo, integrante de grupo econômico composto com a executada, pois o art. 28, §6º, do CDC “
diz que são solidariamente responsáveis as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico
”, e, no caso, “
a sua pretensão não é alcançar os bens particulares dos sócios, mas sim incluir na execução outra empresa pertencente ao meu grupo econômico, que se beneficia do bônus e da operação da agravada, devendo, portanto, responder solidariamente com o seu patrimônio
”, ou seja, “
não há a intenção de afetar a proteção da personalidade jurídica, somente a ampliação dos responsáveis pelo adimplemento da obrigação, mediante a inclusão de outra personalidade jurídica
” (cf. Id. nº 57788991 – pág. 5/13).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “
a realização de penhora dos recebíveis de cartão de crédito e débito da agravada junto às administradoras de cartões
”, ou então “a penhora sobre aeronave em funcionamento”, e, em todo caso, para que seja reconhecida “
a formação de grupo econômico, incluindo as empresas pertencentes, na execução
” (cf. Id. nº 57788991).

A decisão vinculada ao Id. nº 58328963 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 66242956.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já prenunciado na decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, agora em profunda análise meritória, que os argumentos do exequente/agravante não convencem do alegado desacerto técnico da decisão agravada.

Assim, para evitar tautologia, transcrevo os fundamentos da mencionada decisão, aos quais me reporto, inclusive por brevidade, até mesmo porque nada de novo ou relevante, na verdade nem um único documento, aportou aos autos após sua prolação:

“A penhora dos recebíveis de cartão de crédito, isto é, do crédito atual e futuro havido pela executada junto às administradoras de cartão de crédito, equivale especificamente à penhora sobre o faturamento da sociedade empresária (CPC, art. 835, X), e não sobre dinheiro (CPC, art. 835, I), e, justamente por se tratar de medida que possui franca aptidão de influenciar e comprometer o exercício da atividade de empresa da devedora, admite-se a sua adoção e efetivação apenas em situações excepcionais, quando preenchido três requisitos cumulativos nos autos, os quais já foram depurados pela jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça como sendo: “a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução, ou, sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput do CPC), ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa”
(STJ – 1ª Turma – AgRg no Ag 593.006/PR – Rel. Min. LUIZ FUX – j. 03/05/2005, DJ 30/05/2005)
.

Mais recentemente:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 3. O STJ tem mantido penhoras do faturamento líquido, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 111.531/SP – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 22/03/2018, DJe 27/03/2018).

Em análise preliminar, desponta notável, constituindo fator obstativo à configuração da probabilidade do direito alegado, não ser possível identificar, ao menos não à primeira vista, a exata definição quanto à extensão da penhora pretendida pelo exequente/agravante sobre o faturamento das vendas via cartão de crédito da executada, reforçando, aqui, o entendimento jurisprudencial de que a penhora é permitida somente sobre percentual do faturamento, sendo ônus do interessado precisar (fundamentadamente) qual seria proporção entende ser necessária a atender a sua pretensão executória, o que, como dito, aparentemente não foi adequadamente feito pelo exequente/agravante.

Já quanto à penhora de um dos aviões que compõe a frota da executada, neste primeiro momento, parece-me escorreita a posição da MMª. Juíza de se trata de “medida excessiva frente ao crédito do exequente”, afinal, não obstante à prevalência do princípio do interesse do credor, não se pode olvidar que há de se respeitar o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que, dada a desproporcionalidade entre a magnitude da medida e o crédito em execução, a sua efetivação depende da demonstração cabal de impossibilidade de satisfação da obrigação por outros meios menos gravosos, o que não enxergo prontamente no caso, vide a própria possibilidade de penhora do faturamento.

Igualmente, em relação ao redirecionamento da execução ao patrimônio de empresa do mesmo grupo econômico da executada/agravada, a princípio, não vislumbro qualquer crítica imediata ao raciocínio decisório, pois, de fato, a simples circunstância de a Viação Passaredo e Passaredo Transportes Aéreos pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não significa que aquela é solidariamente responsável por todas as obrigações desta, e, embora o agravante diga que não objetiva desconsiderar a personalidade jurídica, o intento de estender os efeitos da coisa julgada para pessoa jurídica estranha ao feito até então, a partir da concepção de que tais efeitos abrangem necessariamente ambas as empresas como se fossem uma só pessoa, em virtude da formação de grupo econômico, com nítida confusão patrimonial e gerencial, revela-se justamente como uma pretensão de afastar a individualidade patrimonial, operacional e orçamentária de cada uma, enfim, de desconsiderar a personalidade jurídica própria a cada empresa do Grupo Passaredo.

Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Ratificando expressamente esses fundamentos, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020